Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-26.2023.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a concessionária Águas de Guará Ltda., visando impedir a reclassificação de unidades consumidoras sem notificação prévia e vistoria, conforme legislação e contrato de concessão, e a devolução de valores pagos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a concessionária Águas de Guará Ltda., visando impedir a reclassificação de unidades consumidoras sem notificação prévia e vistoria, conforme legislação e contrato de concessão, e a devolução de valores pagos indevidamente.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e 'error in procedendo', e (ii) a legalidade das reclassificações realizadas pela concessionária sem vistoria prévia.
III. Razões de Decidir:
3. A sentença foi considerada devidamente fundamentada, não havendo necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos legais apresentados.
4. As reclassificações foram realizadas sem vistoria prévia, contrariando o contrato de concessão e a legislação aplicável, justificando a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. 2. A reclassificação de unidades consumidoras sem vistoria prévia é ilegal.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 489, § 2o, IV.
Lei n. 8.987/95, art. 6o.
Lei Federal n. 11.445/07, arts. 29 e 30.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag no 169.073/SP, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, j. 04.06.1998.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 05.12.2022.
TJSP, Apelação Cível 1001516-92.2023.8.26.0079, Rel. HUGO CREPALDI, 25a Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024. Sentença mantida. Recurso desprovido.